Tribunal: TJPA
Processo: 0807826-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807826-91.2016.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. TEMA 1076, DO STJ. RECURSO DA BV FINANCEIRA S.A. ACOLHIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NO VALOR DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). EMBARGOS DO DETRAN/PA REJEITADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BV Financeira S.A. e pelo DETRAN/PA contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que determinou o bloqueio de registro de veículo objeto de fraude, a suspensão e anulação de débitos incidentes no período fraudulento, bem como fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

2.

A BV Financeira sustenta omissão e contradição quanto à base de cálculo dos honorários, por resultar em quantia irrisória, pleiteando fixação por equidade. O DETRAN/PA aponta omissão quanto à definição da titularidade registral do veículo após o reconhecimento da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre valor da causa irrisório autoriza arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; (ii) saber se houve omissão no acórdão quanto à definição da titularidade registral do veículo após o reconhecimento da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação de honorários por apreciação equitativa é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1076 do STJ.
5. A incidência do percentual de 15% sobre valor da causa diminuto conduz a verba honorária incompatível com a natureza da demanda, impondo-se arbitramento equitativo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Fixação dos honorários em R$ 1.500,00, considerada a natureza da causa, o tempo de tramitação e o grau de zelo profissional.
7. Inexistência de omissão quanto à titularidade registral do veículo, pois a controvérsia julgada limitou-se à inexigibilidade de débitos e à regularização de registros, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração em providências específicas.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos. Recurso da BV Financeira acolhido para fixar honorários por equidade, no valor de R$1.000,00 (mil e quinhentos reais). Recurso do DETRAN/PA rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO
OS EMBARGOS DA BV FINANCEIRA S.A., E REJEITANDO OS EMBARGOS DO DETRAN/PA
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração, opostos por BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu da Apelação Cível interposta pelo DETRAN/PA e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de origem.

A peça inicial narra que a parte autora, instituição financeira, celebrou contrato de financiamento com suposta compradora identificada como Herica Dias Parriao, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.705,46 (um mil setecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos). Em garantia, o veículo MITSUBISHI ASX FWD-CVY 2.0 16V 4P (GG), placas OGI 9461, ano/modelo 2011/2012, foi alienado fiduciariamente à autora. Posteriormente, apurou-se que a contratação foi realizada mediante fraude, sendo os dados da referida Herica utilizados indevidamente por terceiro para a obtenção do financiamento.

A autora sustentou que, além dos prejuízos decorrentes da inadimplência contratual, tanto ela quanto a verdadeira titular dos documentos utilizados indevidamente passaram a ser injustamente responsabilizadas por débitos tributários e multas de trânsito. Destacou, ainda, que protocolou administrativamente junto ao Detran/PA pedido de cancelamento de tais encargos, o qual não foi atendido. Em razão disso, requereu, liminarmente, o bloqueio do registro do veículo, a suspensão de novos débitos e a exclusão do nome da envolvida do CADIN estadual. No mérito, pleiteou o cancelamento do registro do veículo e a anulação das taxas, multas e tributos lançados a partir de maio de 2015.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA apenas quanto às multas aplicadas por entes diversos do Estado do Pará e, no mérito, julgou procedentes os pedidos para determinar: I) o bloqueio do registro do veículo; II) a suspensão dos débitos lançados no período da fraude; III) a anulação das taxas de responsabilidade do atual proprietário após 22/05/2015; além de condenar a autarquia ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo valor foi atribuído em R$ 1.447,17 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) .

Posteriormente, o DETRAN/PA interpôs Apelação Cível, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa da BV Financeira e, no mérito, a impossibilidade de cancelamento do registro sem a prévia anulação formal do contrato, bem como a ausência de competência da autarquia quanto ao IPVA. O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso, deixando de se manifestar sobre o mérito.

Ao final, o colegiado negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença e advertindo as partes quanto à eventual aplicação de multa por embargos protelatórios.

Irresignada, a BV FINANCEIRA S.A. opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, aduzindo que, embora mantida a condenação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, tal montante revelar-se-ia irrisório, uma vez que o valor da causa seria de R$ 1.000,00 (um mil reais), resultando honorários aproximados de R$ 217,07 (duzentos e dezessete reais e sete centavos), quantia inferior a 1 (um) salário-mínimo. Argumentou que a decisão afrontaria o art. 85, § 8º-A, do CPC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a fixação equitativa dos honorários com observância da tabela da OAB ou, subsidiariamente, a majoração dos honorários recursais. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o DETRAN/PA sustentou a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que o percentual de 15% (quinze por cento) supera o mínimo legal de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo violação ao § 8º-A do mesmo dispositivo. Asseverou que o recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, requerendo sua rejeição.

Por sua vez, o DETRAN/PA também opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão quanto à definição expressa da titularidade registral do veículo após o reconhecimento da fraude. Sustentou que o julgado reconheceu a inexigibilidade dos débitos e determinou providências administrativas, mas não esclareceu se o veículo permanecerá registrado em nome da financiada, se será transferido à BV Financeira ou a terceiro, o que geraria situação de “res nullius”. Argumentou que a ausência de definição inviabilizaria o cumprimento da decisão e requereu o suprimento da omissão, com integração do julgado para definir expressamente a propriedade cadastral do bem.

Em contrarrazões aos embargos opostos pelo DETRAN/PA, a BV Financeira afirmou inexistir omissão, obscuridade ou contradição, aduzindo que a controvérsia submetida ao Judiciário se restringiu à inexigibilidade dos débitos e à regularização dos registros indevidos, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração para deliberar acerca de providências administrativas específicas. Alegou que o recurso possui nítido caráter infringente e protelatório, requerendo sua rejeição.

Por fim, ambas as partes pugnam pelo acolhimento de seus respectivos Embargos, com a integração ou modificação do julgado, cada qual segundo suas razões, estando os autos conclusos para apreciação.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o recurso da BV Financeira sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório quanto à fixação dos honorários advocatícios e, de outro lado, no recurso do DETRAN, o recorrente sustenta que o acórdão foi omisso quanto à definição da titularidade registral do veículo após o reconhecimento da fraude.

No que concerne aos embargos opostos pela BV FINANCEIRA S.A., entendo que assiste razão à Embargante. Isso porque, posteriormente à análise detida do acórdão embargado, verifica-se que, embora mantida a condenação em honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre valor da causa, tal base revela-se manifestamente irrisória, circunstância que autoriza a aplicação da regra prevista no art. 85, §8º, do CPC.

No que diz respeito a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, o Tema 1076, do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar diversos recursos repetitivos, estabeleceu critérios claros para a aplicação desse instituto, visando garantir maior segurança jurídica e isonomia nas decisões judiciais.

A apreciação equitativa é a faculdade que o juiz possui de fixar os honorários advocatícios de forma livre, levando em consideração as particularidades de cada caso concreto, sem a necessidade de seguir um critério estritamente legal.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa é excepcional e não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, o juiz deve utilizar os critérios legais para a fixação dos honorários.

A admissibilidade da apreciação equitativa se dá em casos específicos, sendo possível quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

Vejamos a tese firmada no Tema 1076:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa.
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (três mil reais), NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º e 8º DO CPC.

1. Alega o Embargante existência de omissão no Acórdão ID. 5131336, alegando que o julgado não fixou honorários advocatícios, pugnando pela diminuição do valor fixado em 1º grau que foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requerendo o provimento do recurso.

2. Verifico que merece prosperar, o pedido do requerente, tendo em vista a ausência de arbitramento de honorários no julgado. Assim, entendo estar correto o fundamento utilizado na sentença a quo, devendo ser modificado apenas o valor arbitrado.

3. Neste sentido, observa-se que o valor dado a causa é irrisório, e que os honorários atribuídos ao requerente, com base no valor da causa, e no que dispõe o art. 85, §2º do CPC, ficariam aproximadamente, no máximo de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais), logo não há como não o considerar desarrazoado. Desse modo, deve também ser aplicado ao caso, o que dispõe o §8º do art. 85 do CPC, tendo em vista, que os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

4. Dessa forma, fixo os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), modificando o valor arbitrado no 1º grau, e considerando o tempo de tramitação e a natureza da causa nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, por entender que basear-se no valor da causa seria irrisório para a fixação de verba alimentar.

5. Recurso conhecido e provido. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0814010-07.2018.8.14.0006 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-07-25)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES DA TABELA DA OAB/PA. ATUAÇÃO PROCESSUAL SIMPLIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), adotando o critério da apreciação equitativa, com base na atuação processual restrita do Estado nos autos de Embargos à Execução Fiscal e considerando a compatibilidade com a Tabela da OAB/PA. O recorrente pleiteia a majoração dos honorários para o mínimo previsto na Tabela da OAB/PA, subitem 2.6 do item XII, correspondente a R$ 4.671,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixado por apreciação equitativa em razão da atuação processual simplificada do Estado e do valor da causa aquém de dez salários mínimos, deve ser majorado para o mínimo estabelecido pela Tabela da OAB/PA ou mantido nos termos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação equitativa dos honorários advocatícios é admitida quando o valor da causa é inestimável, irrisório ou muito baixo, ou quando a atuação processual é simplificada, conforme orientação do STJ e previsão do art. 85, § 8º, do CPC.

Os honorários fixados por apreciação equitativa devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento indevido e oneração excessiva da parte sucumbente.

A Tabela da OAB/PA deve ser utilizada como parâmetro, mas sua aplicação não é absoluta, devendo ser observada a natureza e a complexidade do trabalho efetivamente realizado, bem como a inexistência de previsão específica para o caso concreto.

A atuação restrita do Estado do Pará no processo, limitada a manifestações repetitivas e sem maior complexidade, justifica a fixação dos honorários em valor moderado, inferior ao mínimo pretendido pelo agravante.

Não há ilegalidade ou descompasso na manutenção dos honorários em R$ 1.320,00, valor compatível com a natureza do ato processual praticado, conforme itens II, subitem 4.2, e XII, subitem 2.12, da Tabela da OAB/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, tendo como parâmetro a Tabela da OAB/PA, mas considerando a natureza e a simplicidade da atuação processual.

Não se justifica a majoração dos honorários para o mínimo previsto na Tabela da OAB/PA quando a atuação processual é restrita e o valor da causa não excede dez salários mínimos. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000066-62.2005.8.14.0026 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)

Observa-se que na situação em análise, trata-se de caso de arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, posto que o valor atribuído à causa é irrisório.

No caso concreto, considerando que o valor da causa é diminuto e que a aplicação do percentual resultaria em quantia irrisória, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Assim, ponderando a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e o grau de zelo profissional, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por outro lado, no que tange aos embargos opostos pelo DETRAN/PA, não se verifica o vício apontado no julgado.

Analisando a alegada omissão quanto à titularidade do veículo, verifica-se que a controvérsia submetida ao Judiciário se limitou à inexigibilidade de débitos e à regularização de registros indevidos, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para deliberar acerca de providências administrativas específicas.

Nesse contexto, não há omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão do mérito sob enfoque diverso, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ressalte-se, ainda, que o prequestionamento por meio de Embargos Declaratórios não se presta à rediscussão da matéria já decidida, devendo observar estritamente os limites do art. 1.022, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHO OS EMBARGOS DA BV FINANCEIRA S.A.,
para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
E REJEITO OS EMBARGOS DO DETRAN/PA
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 02/06/2026